Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-37.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007104-37.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 760.875.901-10 (APELADO), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.715.441-54 (APELANTE), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 760.875.901-10 (APELANTE), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.715.441-54 (APELADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007104-37.2012.8.11.0003

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA

APELADO:

OS MESMOS

EMENTA:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO
–
PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL – OPORTUNIDADE DE CONTRÁRIO NO ÂMBITO CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
–
CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE – CONFIGURADOS
– CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO DEVIDO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

É admissível a emprego de prova obtida em inquérito policial, para fins de prova na ação civil, desde que submetida ao adequado contraditório.

Demonstrado que o Magistrado saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, todavia, a parte requerida permaneceu silente, sequer apresentou rol de testemunhas para a oitiva, e, ainda, considerado o vasto conjunto probatório, não há falar em violação ao contraditório e a ampla defesa.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios.

Mantêm-se os valores dos danos morais e estéticos que se revelam adequados à causa e está em harmonia com o princípio da razoabilidade e o critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC.

É firme o entendimento do STJ de que a vítima
de evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa, como no caso, tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do sinistro.

Quanto ao
quantum
do pensionamento, o STJ entende que é cabível nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Precedentes.

No caso, mantida a sentença que fixou o pensioamento mensal até que a vítima complete 73 anos de idade, em conformidade com os pedidos da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007104-37.2012.8.11.0003

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA

APELADO:

OS MESMOS

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Lucas Ribeiro de Carvalho
e Recurso Adesivo interposto por
Carlos Augusto de Carvalho Pereira
.

AÇÃO: Indenização por Dano Material e Moral decorrente de Acidente de Trânsito (cód. 712057)
, proposta
por
Carlos Augusto de Carvalho Pereira
em face de
Lucas Ribeiro de Carvalho.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para condenar o requerido a pagar ao autor a indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00; a quantia de R$15.000,00, a título de danos estéticos; a indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; o pensionamento mensal, no valor de 2/3 do salário mínimo, devidos desde a data do acidente de trânsito até o dia em que o autor completar 73 anos de idade.

APELAÇÃO
: sustenta a violação ao contraditório e a ampla defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal, que os elementos de informação do inquérito policial não servem para embasar a procedência parcial da ação porque não foram reproduzidos no processo criminal por ter sido deferida a suspensão condicional, e ainda, que o laudo pericial criminal foi juntado de maneira incompleta.

Defende a inexistência de culpa e nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, porquanto existe controvérsia nos depoimentos das testemunhas quanto à dinâmica do acidente.

Por fim, pugna para que seja reformada a sentença e reaberta a instrução processual, alternativamente que sejam julgados improcedentes os pedidos da demanda indenizatória, ou reduzido os valores arbitrados para as indenizações.

CONTRARRAZÕES:
sustenta a inovação recursal e pugna pelo desprovimento do apelo (Id.
20899996).

RECURSO ADESIVO:
o autor
Carlos Augusto de Carvalho Pereira
recorre para que sejam majorados os valores da condenação e fixada o pensionamento mensal vitalício.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Adesivo (Certidão Id.
37130450).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020